Tribunal: TJMT
Processo: 1022754-27.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022754-27.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS TESTA LIMA LTDA - CNPJ: 21.220.535/0001-48 (APELADO), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - CONTRATO VINCULADO AO PEAC MAQUININHAS (LEI Nº 14.042/2020) – RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE 8% DAS VENDAS POR MAQUINETA – CONTINUIDADE DE DESCONTO APÓS A QUITAÇÃO - RETENÇÃO SUPERIOR AO AVENÇADO – FALHA SISTÊMICA INTERNA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de cerceamento de defesa não merece guarida, haja vista a suficiência da prova documental e a inércia das partes quanto à especificação de outras provas na fase oportuna.

Comprovado nos autos que o valor total efetivamente descontado pelo banco (R$ 13.082,47) superou, e muito, o montante efetivamente contratado (R$ 6.578,40), impõe-se a restituição do excedente, nos moldes do art. 14 do CDC, independentemente da demonstração de culpa.

A justificativa do banco, baseada em falha sistêmica que retardou as retenções iniciais e ensejou o prolongamento dos descontos após a quitação, não afasta a sua responsabilidade, tampouco autoriza transferir ao consumidor os ônus da má prestação do serviço.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1022754-27.2023.8.11.0002

APELANTE: BANCO INTER S.A.

APELADOS: THAIS TESTA LIMA LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo

BANCO INTER S.A.
,

contra sentença proferida pela MMª. Juíza
,

Dra.
Patricia Cristiane Moreira
, designada pelo
Núcleo de Justiça Digital de Atuação Estratégica – NAE,
lançada nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Reparação de Danos Morais nº 1022754-27.2023.8.11.0002, em trâmite na Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, ajuizada por
THAIS TESTA LIMA LTDA.
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou o ora apelante
“[...] ao reembolso do valor de R$ 6.504,07 (seis mil quinhentos e quatro reais e sete centavos), acrescido de correção monetária (CC, art. 389) a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ; qual seja, 04/01/2022 - data em que o débito realizado foi suficiente para quitação integral do contrato e que deu inicio à retenção indevida) e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação, haja vista se tratar de responsabilidade contratual”
(sic).

Por fim, em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, de forma equânime, e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, argumenta que a sentença não considerou as particularidades do contrato firmado entre as partes, vinculado ao
Programa Emergencial de Acesso a Crédito com Garantia de Recebíveis – PEAC Maquininhas
, instituído pela
Lei nº 14.042/2020
, cujas regras operacionais preveem amortização por meio de retenção automática de 8% das vendas realizadas por meio de maquininhas de cartão.

Salienta que o inadimplemento inicial decorreu de falha sistêmica que retardou o início das retenções, fato que justificaria a continuidade dos descontos mesmo após a suposta quitação, sendo, portanto, indevida a condenação à restituição.

Defende, ademais, que a sentença incorreu em erro ao apurar o montante supostamente cobrado em excesso, ignorando valores não retidos entre outubro de 2021 e junho de 2023, que somariam R$ 3.922,35 ainda em aberto.

Segundo o apelante, os descontos realizados sobre a maquininha não superaram o valor total contratado e serviram para compensar parcelas não amortizadas, não havendo qualquer ilicitude ou excesso passível de ressarcimento.

Argui também a inexistência de dano material indenizável, ante a regularidade contratual e ausência de pagamento em duplicidade.

Sustenta que a sentença não se atentou para o fluxo de recebíveis e não considerou devidamente os estornos e compensações contábeis, cuja apuração técnica demandaria prova pericial.

Por essa razão, alega a nulidade parcial da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de produção de prova técnica indispensável à elucidação dos fatos, requerendo, caso não reformada a sentença, o retorno dos autos à origem para realização de perícia contábil.

A par destes argumentos, requer
“[...] seja admitido, conhecido e provido o presente recurso de apelação, para o fim de reformar integralmente a r. sentença recorrida, pelos motivos acima expostos”
(sic).

Sem contrarrazões.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 315261392.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou o ora apelante
“[...] ao reembolso do valor de R$ 6.504,07 (seis mil quinhentos e quatro reais e sete centavos), acrescido de correção monetária (CC, art. 389) a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ; qual seja, 04/01/2022 - data em que o débito realizado foi suficiente para quitação integral do contrato e que deu inicio à retenção indevida) e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação, haja vista se tratar de responsabilidade contratual”
(sic).

Eis a sentença exarada:

“
Vistos etc.

Trata-se de ação de Restituição de Valores c/c Reparação de Danos Morais ajuizada por Thais Testa Lima Eireli em face de Banco Inter S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão material fundamenta-se na alegada retenção indevida, por parte da instituição financeira requerida, de valores superiores àqueles contratualmente devidos, em decorrência de empréstimo realizado mediante antecipação de recebíveis oriundos de máquina de cartão de débito e crédito.

Segundo narrativa exordial, a parte autora contratou, em dezembro de 2020, operação de crédito com o banco réu no valor de R$ 5.931,53, a ser quitado mediante retenção automática de 8% do faturamento mensal proveniente das vendas com cartão, estimando-se o encerramento do débito no prazo de até quatro meses. Alega que, mesmo após a integral quitação do valor devido (correspondente a R$ 8.041,68), o banco teria persistido nas retenções mensais até janeiro de 2023, totalizando, ao final, a quantia de R$ 17.760,29. Sustenta, portanto, haver um excedente de R$ 9.718,61 indevidamente apropriado, não obstante reiteradas tentativas extrajudiciais de resolução da controvérsia.

[...]

Formada a angularidade da relação jurídica processual, a parte requerida apresentou contestação, oportunidade em que aduziu que o contrato firmado entre as partes teve por base o Programa Emergencial de Acesso a Crédito (PEAC Maquininhas), regulamentado em parceria com o BNDES, cujas parcelas seriam adimplidas mediante retenção de 8% das vendas efetuadas pela autora por meio da máquina de cartão. Asseverou que, em razão de inconsistências no sistema interno, a efetiva retenção iniciou-se apenas em junho de 2022, de modo que parte significativa do valor contratado não teria sido quitada. Argumentou, assim, que os valores retidos são legítimos e não ensejam restituição, tampouco indenização por danos materiais ou morais, pois não demonstrado qualquer abalo relevante à esfera psíquica da autora, invocando, para tanto, jurisprudência e doutrina atinentes ao ônus da prova e à caracterização do dano extrapatrimonial. Ao final, requereu a total improcedência da demanda (Num. 134397804).

[...]

A controvérsia dos autos reside em apurar a regularidade das retenções realizadas pelo requerido nos recebíveis de cartão de crédito/débito vinculado à autora, à luz do contrato de empréstimo firmado.

No caso concreto, os extratos bancários juntados pela própria parte ré demonstram que houve descontos nos dias 29 de julho de 2021, 30 de agosto de 2021, 29 de setembro de 2021, 04 de janeiro de 2022 e 28 de abril de 2023, totalizando R$ 13.082,47, conforme planilha e documentos acostados. Todavia, o valor efetivamente contratado e devido pela autora é de R$ 6.578,40 (30 parcelas de R$ 219,28).

O montante descontado excedeu, portanto, em R$ 6.504,07 o valor pactuado, evidenciando a cobrança indevida.

Embora a parte autora sustente ter efetuado o pagamento do montante de R$ 17.760,29 (dezessete mil setecentos e sessenta reais e vinte e nove centavos), a análise do conjunto probatório carreado aos autos evidencia a existência de débitos efetivos vinculados à operação em comento no valor total de R$ 13.082,47 (treze mil oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos), considerando que determinados lançamentos, embora inicialmente debitados, foram posteriormente estornados pela instituição financeira, conforme demonstram os extratos e documentos acostados aos autos.

Ressalte-se que a falha na prestação do serviço, consubstanciada na alegada inconsistência interna do sistema do Banco Inter que fez com que os recebíveis não fossem retidos nas respectivas datas de vencimentos das parcelas e na continuidade das retenções mesmo após a quitação contratual, não pode ser imputada a autora, a quem não cabe suportar os ônus decorrentes de descontrole operacional da instituição financeira.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a hipótese dos autos não autoriza a sua concessão.

No caso da pessoa natural, o dano moral pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos passíveis de reparação pecuniária. Por outro lado, em relação à pessoa jurídica, a demonstração do prejuízo deve ser objetiva.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. - É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento (RECURSO ESPECIAL Nº 1.637.629 - PE - 2014/0019878-8).

Segundo a MINISTRA NANCY ANDRIGHI “Não há como aceitar a existência de dano moral suportado por pessoa jurídica sem a apresentação de qualquer tipo de prova ou de indícios que permitam conduzir o julgador ao entendimento de que, em uma determinada situação, a pessoa jurídica sofreu verdadeiramente um prejuízo extrapatrimonial”.

Portanto, em se tratando de pessoa jurídica, o “dano moral” sempre será “objetivo” e nunca subjetivo.

A caracterização da mácula moral deve ser apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que demonstrem inegável eficácia lesiva. Em verdade, o dano moral demanda a gravidade da violação ao patrimônio imaterial.

O caso dos autos não reflete qualquer dano relevante advindo da conduta, visto que não houve qualquer depreciação do bom nome da empresa, comprovação de frustração de qualquer negócio jurídico, tampouco cancelamento de crédito em instituições financeiras ou comércio local.

Logo, não havendo comprovação da mácula moral, o pedido de indenização deve ser julgado improcedente.

DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nesta ação de Restituição de Valores c/c Reparação de Danos Morais ajuizada por Thais Testa Lima Eireli em face de Banco Inter S.A. e condeno a parte requerida ao reembolso do valor de R$ 6.504,07 (seis mil quinhentos e quatro reais e sete centavos), acrescido de correção monetária (CC, art. 389) a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ; qual seja, 04/01/2022 - data em que o débito realizado foi suficiente para quitação integral do contrato e que deu inicio à retenção indevida) e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação, haja vista se tratar de responsabilidade contratual.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, de forma equânime, e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, notadamente pelo julgamento antecipado e pela baixa complexidade da ação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.
”
(Id. 314214409)

Pois bem. É incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato de empréstimo em dezembro de 2020, no valor de R$ 5.931,59, com juros de 0,19% ao mês, perfazendo o montante total de R$ 6.578,40, o qual seria amortizado mediante retenção automática de 8% das vendas com cartão, por meio da máquina fornecida pelo próprio banco apelante.

Também é incontroverso que as retenções ocorreram de modo sistemático até janeiro de 2023, e que o valor total retido alcançou R$ 13.082,47, conforme demonstrado nos extratos apresentados e acolhidos pelo juízo
a quo
.

Ainda que o contrato em questão tenha sido celebrado no contexto do PEAC Maquininhas — programa instituído pela Lei Federal nº 14.042/2020, com regulamentação pelo BNDES —a aplicação das normas consumeristas não está afastada, tampouco os deveres anexos aos contratos em geral.

Com efeito, ainda que se reconheça a especificidade do modelo de amortização, com previsão de retenções percentuais sobre vendas e não parcelas mensais fixas, é imprescindível que o banco comprove, de maneira clara e inequívoca, a adequação do montante retido ao saldo devedor existente, inclusive levando em conta as particularidades do fluxo de recebíveis da empresa tomadora.

No caso dos autos, a instituição financeira não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus. A planilha e os documentos acostados pela apelada demonstram que as retenções superaram significativamente o valor pactuado.

A sentença registrou que, embora o contrato envolvesse a quantia de R$ 6.578,40, o total retido foi de R$ 13.082,47. Ainda que se considere eventual período de carência e alegadas inconsistências na efetivação das primeiras retenções, o banco não apresentou demonstrativo robusto, detalhado e auditável que evidenciasse o suposto saldo remanescente ou inadimplemento da parte autora.

Em verdade, sua tese repousa em alegações genéricas, cumprindo salientar que os estornos foram devidamente sopesados pela Magistrada singular na sentença.

Ora, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso III, assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição e preço, entre outros dados.

A instituição financeira não pode se eximir de prestar contas pormenorizadas sobre os valores retidos, tampouco transferir à parte hipossuficiente os ônus decorrentes de falhas sistêmicas internas.

Com efeito, ao reconhecer a falha na sistemática de retenção e ao justificar a continuidade dos descontos como forma de compensar períodos anteriores, a instituição admite, de forma tácita, sua incapacidade de gerenciar adequadamente o contrato celebrado, o que enseja responsabilização objetiva pelos danos materiais causados à contratante, nos termos do artigo 14 do CDC:

"
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Também se revela despropositado o pleito recursal de anulação da sentença para realização de prova pericial contábil.

As partes foram devidamente intimadas a especificar provas, tendo permanecido inertes.

Ademais, o acervo documental constante dos autos é suficiente para formação do convencimento judicial, não se revelando necessária a produção de prova técnica adicional.

No tocante à argumentação relativa à ausência de responsabilidade civil por parte do banco, há de se frisar que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras é pacífica na jurisprudência pátria, sendo irrelevante, para fins de reparação, a demonstração de culpa
stricto sensu
. Tal entendimento é reafirmado pela Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula 479
–
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Dessa forma, se a jurisprudência reconhece a responsabilidade por fortuitos internos mesmo na ausência de culpa, com maior razão se há de responsabilizar a instituição quando esta reconhece, expressamente, falhas sistêmicas internas que deram causa ao excesso de cobrança.

Dito isso, a r. sentença, ao condenar o Banco Inter à restituição da quantia de R$ 6.504,07 — diferença entre o valor retido e o valor efetivamente contratado —, encontra-se em plena conformidade com os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da função social do contrato, não comportando reforma.

Em caso semelhante, colaciono precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CONTRATO DE EMPRESTIMO –
PEAC

MAQUININHAS
- LEI 14.042/2020 - RETENÇÃO DE 100% DOS RECEBÍVEIS – ABUSIVIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O contrato de mútuo foi celebrado entre as partes com suporte no denominado "Programa Emergencial de Acesso ao Crédito" instituído pela Lei 14.042/2020. O art. 16 da referida lei inaugurou nova modalidade de garantia, obrigatória para a espécie de contrato, concernente à cessão de até 8% dos créditos futuros recebidos, por dia, pelo mutuário.

II – A analisando os documentos dos autos, notadamente os extratos, demonstrou que a instituição financeira Ré/Apelante se apropriava de todos os recebíveis e não de apenas 8% conforme dispõe o regramento supracitado.

III – Assim, é abusiva a cláusula contratual que dispõe sobre a retenção de 100% dos recursos recebíveis do emitente da cédula bancária, pois em desacordo com a Lei n. 14.042, de 2020.

IV – Ainda, retenção de 100% dos recursos recebíveis do emitente da cédula bancária, desestabilizando e inviabilizando a atividade comercial da micro empresa apelada. Assim, não se trata de mero dissabor, pois a credibilidade da autora foi afetada com a retenção integral dos recebíveis, incorrendo em dano moral.

V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece redução, e deve ser mantido.

VI - Nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação.”

(N.U 1020093-09.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024) (Destaquei)

Colaciono, ainda, precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Bloqueio de quantia referente a vendas com cartão de crédito pelo autor, empresário individual. Alegação por parte da requerida de que trava bancária instituída pelo Banco do Brasil impossibilitou o repasse dos valores. Ausência de comprovação do suposto acordo operacional com trava bancária.
Autora que demonstrou sua adimplência com o Banco do Brasil. Falha na prestação do serviço da ré ao reter crédito da parte autora sem legítima justificativa.
Retenção que implicou em dificuldades financeiras e prejudicou a imagem da autora, que não conseguiu honrar com a parcela mensal de acordo trabalhista. Dano moral caracterizado. Valor da indenização arbitrado em R$ 8.000,00, que se coaduna com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Dano material comprovado em parte. Necessidade de devolução apenas do restante do valor retido e não devolvido no curso desta demanda. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido."

(TJSP, 38ª Câmara de Direito, RAc 059580-93.2022.8.26.0576, Relator: Des. FLÁVIO CUNHA, julgado em 16/11/2023) (Destaquei)

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal e considerando a sucumbência recíproca fixada na origem,
majoro
a verba honorária de devida pela parte recorrente em 05 (cinco por cento), com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025